Tribunal: TJES
Processo: 5001553-74.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: ANDRE BUSSOLAR DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DA PROPOSTA DE ADESÃO E DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO PROVA ESCRITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de saldo devedor oriundo de lançamentos em cartão de crédito, no valor de R$ 47.062,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a “Proposta de Adesão” acompanhada das faturas de cartão de crédito constitui prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para o processamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que demonstre indícios mínimos da existência da dívida e a verossimilhança do direito alegado.

A “Proposta de Adesão”, assinada pelo devedor, comprova a relação contratual estabelecida e contém os elementos essenciais da contratação.

As faturas apresentadas detalham a evolução da dívida, encargos incidentes e valores cobrados, atendendo ao disposto no art. 700, § 2º, II, do CPC.

A exigência de notificação extrajudicial ou de comprovação de recebimento físico das faturas não constitui requisito legal para a propositura da ação monitória.

A jurisprudência reconhece a suficiência de proposta ou termo de adesão, acompanhados de faturas ou demonstrativos de débito, como documentos hábeis a embasar a ação monitória.

Eventuais impugnações à validade da contratação ou à composição do débito devem ser suscitadas em sede de embargos à monitória, não justificando a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A proposta de adesão assinada pelo devedor, acompanhada de faturas de cartão de crédito, constitui prova escrita idônea para a propositura da ação monitória.

A exigência de notificação extrajudicial ou de comprovação de envio e recebimento de faturas não é requisito legal para o ajuizamento da ação monitória.

Eventuais questionamentos quanto à validade da contratação ou à higidez da dívida devem ser discutidos em sede de embargos à monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, 330, IV, 485, I, e 700, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n.º 5000075-45.2023.8.08.0067, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.10.2024.

TJES, Apelação Cível n.º 0016629-80.2020.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 13.11.2023.

TJES, Apelação Cível n.º 0021999-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22.03.2024.

TJES, Apelação Cível n.º 5014008-88.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.07.2023.

TJ-MG, AC n.º 10000220436166001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A ação originária, de natureza monitória, foi ajuizada pela ora apelante em face de
ANDRE BUSSOLAR DA SILVA
, visando a cobrança de um saldo devedor referente a lançamentos em cartão de crédito. O valor da causa é de R$ 47.062,71.

Após a propositura da ação, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de que trouxesse o contrato celebrado entre as partes, a notificação do requerido para pagar o débito, a comprovação de envio e recebimento das faturas, e o detalhamento das faturas inadimplidas com todos os lançamentos, juros e multas aplicadas.

Em sua manifestação, a cooperativa autora argumentou que os documentos indispensáveis à comprovação da dívida já estavam anexados à exordial. No entanto, a sentença de primeiro grau entendeu que a autora descumpriu as determinações, pois não apresentou o contrato aderido, limitando-se a juntar a "Proposta de Adesão". O magistrado também apontou que não houve comprovação do envio e recebimento das faturas, nem o detalhamento da evolução da dívida com todos os lançamentos e encargos aplicados.

Com base no descumprimento dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial foi indeferida. O processo foi extinto sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, mas não houve condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a parte requerida não se manifestou nos autos.

Inconformada, a COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a apelante reitera que a "Proposta de Adesão" (ID 32205169) é o contrato celebrado entre as partes, e que as faturas do cartão de crédito anexadas ao mesmo ID demonstram a evolução do débito do requerido, com as respectivas taxas de juros.

A apelante argumenta que a notificação prévia do devedor não é um requisito para o ajuizamento da ação monitória, e que a exigência de comprovação de envio e recebimento de faturas físicas é descabida na atualidade, visto que o devedor pode acessar as informações por outros canais, como aplicativos e autoatendimento.

O recorrido, ANDRE BUSSOLAR DA SILVA, foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, mas não se manifestou.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à suficiência dos documentos apresentados pela COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS para embasar a ação monitória.

A ação monitória, instituto processual previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, constitui um meio célere e eficaz para a cobrança de créditos documentados por prova escrita que, embora não possua eficácia de título executivo extrajudicial, seja suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pelo credor.
A propósito:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, onde o título deve ser, por definição legal, líquido, certo e exigível, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta quanto à sua origem ou validade absoluta. É suficiente que o documento apresente indícios mínimos da existência da dívida e do direito à cobrança, servindo como um instrumento hábil a convencer o juiz da probabilidade da existência do crédito.

A finalidade do documento na ação monitória é justamente a de formar a convicção do magistrado acerca da existência da dívida, permitindo-lhe a expedição do mandado monitório, sem que se exija a certeza absoluta que é peculiar aos títulos executivos. Qualquer documento idôneo que sinalize o direito à cobrança é considerado idôneo para o fim de instruir a demanda monitória.

Na hipótese dos autos, a
“Proposta de Adesão” (ID. 32205169) representa documento escrito apto a embasar a ação monitória, contendo elementos suficientes da relação jurídica mantida entre as partes, evidenciando a contratação de cartão múltiplo de crédito e débito, bem como a utilização do serviço pelo recorrido. Referido documento está acompanhado de faturas detalhadas que demonstram a evolução da dívida, as taxas de juros aplicadas, encargos incidentes e lançamentos realizados, conferindo liquidez e certeza ao valor cobrado. A presença da assinatura do requerido na proposta reforça a validade do instrumento e sua vinculação às condições ali estipuladas.

Além da suficiência da “Proposta de Adesão” juntada aos autos, observa-se que foi devidamente atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor explicitar na petição inicial da ação monitória a importância devida. No caso em apreço, a apelante cumpriu tal exigência ao instruir a inicial com as
faturas e demonstrativos de débito
que evidenciam a evolução da dívida, permitindo aferir os valores cobrados e a sua composição, o que torna a pretensão líquida e plenamente compreensível à luz da legislação processual.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que documentos como propostas de adesão, acompanhadas de faturas e demonstrativos de débito, são hábeis a instruir validamente a ação monitória, por configurarem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC.
Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre a temática:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Ocorre que a exordial instruída com Termo de Adesão (ID 8855047) com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes, é suficiente para a propositura da Ação Monitória, ainda que, eventualmente, ela possa ser julgada improcedente após o trâmite processual. 2)
Sem significar um adiantamento de entendimento sobre a comprovação ou não da existência do negócio jurídico alegado e dos valores devidos, revela-se prematura a extinção do feito sem resolução de mérito, antes da citação da requerida, tendo em vista os documentos juntados na exordial.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000075-45.2023.8.08.0067 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 04/10/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700, I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no artigo 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.
Estando a inicial da ação monitória instruída com Termo de Adesão, que é parte do contrato de financiamento objeto da monitória, contendo a data da contratação, os dados e a assinatura da consumidora, o valor do financiamento, o valor das prestações, o número de prestações contratadas, a data de vencimento da primeira prestação, a indicação da taxa de juros, dos tributos incidentes e demais encargos contratuais, resta atendido o disposto no artigo 700, I, do CPC.
3. Recurso provido. Sentença anulada.(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021999-40.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 22/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016629-80.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 13/11/2023).

Esse entendimento prestigia a celeridade e a efetividade processual, sem abrir mão das garantias do devido processo legal, pois, eventuais questionamentos sobre a higidez da contratação ou alegações de máculas decorrentes da relação jurídica deverão ser levantados pela requerida em sede de embargos à monitória. A fase instrutória da ação monitória não exige uma cognição exauriente inicial sobre a validade do negócio jurídico, mas sim uma cognição sumária que habilite a expedição do mandado.

A análise da documentação apresentada
e dos
requisitos legais da ação monitória levam
a
conclusão de que a petição inicial foi devidamente instruída, contendo os elementos necessários para o processamento da demanda. A sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito merece ser reformada, pois a prova documental acostada é suficiente para embasar a pretensão monitória, restando à parte requerida, caso entenda necessário, apresentar embargos para discutir a fundo o mérito da dívida e a higidez da contratação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.